Tribunal: TJDFT
Processo: 0766909-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLCHÕES. ATRASO INJUSTIFICADO À ENTREGA DOS PRODUTOS. BENS DE EXTREMA NECESSIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 19.8.2021 o requerente realizou a compra de oito colchões em loja da requerida no valor total de R$ 9.570,00 (pagamento realizado em 31.8.2021 – ID. 35187428); (b) teria sido acordado verbalmente que os produtos seriam entregues em um prazo de até trinta dias (30.9.2021); (c) não obstante o prazo acordado, até o ajuizamento da ação (17.12.2021) os produtos não teriam sido entregues; (d) o requerente teria realizado diversas ligações e comparecido sucessivas vezes à loja requerida, sem sucesso à resolução do imbróglio; (e) entrega dos produtos efetivada em 13.1o.2022 e 14.1o.2022 (ID. 35187452/ 35187453).

II. A questão de direito material (dano extrapatrimonial) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).

III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

IV. Nesse norte, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (descumprimento considerável do prazo de entrega), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (documento auxiliar de venda – ID. 35187428 – p.1; comprovantes de pagamento – ID. 35187428; termo de entrega - ID. 35187452/ 35187453). De fato, os colchões foram adquiridos em 19.8.2021 (ID. 35187428 – p.1), e apenas foram entregues ao consumidor em 13.1o. 2022 e 14.1o. 2022 (ID. 35187452/ 35187453).

V. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), exsurge a grave falha na prestação do serviço pela requerida/recorrente (demora injustificada e excessiva na realização da entrega dos colchões).

VI. Demais disso, conquanto o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos extrapatrimoniais, bem de ver que, no caso concreto, o atraso na entrega (quase quatro meses da data prevista), rompe o limite do mero aborrecimento e configura afetação à integridade psicológica dos direitos de personalidade da parte consumidora (CC, artigo 12), sobretudo por tratar-se de bem de extrema necessidade.

VII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55)